Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-58.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NA COLUNA E NA PELVE EM RAZÃO DE ACIDENTE 'IN ITINERE' – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NA COLUNA E NA PELVE EM RAZÃO DE ACIDENTE 'IN ITINERE' – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor não provido e sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000915-58.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E JOÃO
NEGRINI FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000915-58.2019.8.26.0651
COMARCA: VALPARAÍSO
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18487
AÇÃO ACIDENTÁRIA LESÕES NA COLUNA E NA
PELVE EM RAZÃO DE ACIDENTE 'IN ITINERE'

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU
AUXÍLIO-ACIDENTE IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
E
REEXAME
NECESSÁRIO

INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO
ETIOLÓGICO
COMPROVADOS

BENEFÍCIO
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA
MÉDICA
ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS
JUROS DE MORA SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor não provido e sentença mantida em sede
de reexame necessário, com observação.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José
Francisco da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando, em síntese, que ostenta sequelas incapacitantes na coluna e na pelve em
razão do acidente de trajeto sofrido em 06.02.2013. Com isso, aduziu que está
incapacitado para o exercício da função de pedreiro, fazendo jus ao recebimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
o laudo médico de fls.243/265.
O réu apresentou contestação (fls.274/297), afirmando,
em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.
Manifestação do autor a fls.325/330.
A sentença de fls.336/341 julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu a conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, a
partir de 12.10.2018, acrescido de abono anual, juros de mora e correção monetária.
A sentença, ainda, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como
condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.
O autor, ora apelante (fls.351/360), sustenta, em suma,
que ostenta incapacidade laborativa total e permanente, conforme comprovam os
documentos carreados aos autos. Afirma, ademais, que o benefício de auxílio-
acidente não é capaz de suster a mantença de sua sobrevivência. Com isso, requer a
concessão de aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta (certidão de fls.369).
Os autos foram remetidos, inicialmente, ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, que não conheceu do recurso, com determinação de
remessa a este E. Tribunal de Justiça (fls.370/372).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496 do atual
Código de Processo Civil, e visto que a sentença de primeiro grau é ilíquida, reputa-
se interposto o reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No mérito, o recurso não comporta provimento e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observação.
Cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal ou concausal com o trabalho e a demonstração de
efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes
requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Na hipótese dos autos, o segurado afirma em sua peça
exordial que, em 06.02.2013, sofreu acidente in itinere em razão do qual lesionou a
coluna e a pelve, de sorte que está impossibilitado de desempenhar sua função
habitual de pedreiro (fls.01/07).
De fato, restou incontroversa a ocorrência do
mencionado infortúnio, conforme se depreende da cópia da CAT emitida pelo
empregador logo após o acidente (fls.57). Ademais, a própria autarquia reconheceu
o nexo etiológico, pois concedeu auxílio-doença acidentário ao obreiro em função
das referidas lesões (fls.298).
Além disso, após a realização de perícia médica em
primeiro grau, elaborou-se laudo técnico escorreito e bem fundamentado, que
constatou que o segurado é portador de sequela definitiva incapacitante em
decorrência do referido acidente, tendo o expert apontado que:
“Está incapacitado para a atividade laboral de
pedreiro (requer esforço físico moderado).
(...) De acordo com a anamnese, exame físico e análise
dos documentos médicos e exames apresentados e os
contidos nos autos, atualmente, a incapacidade
laboral é parcial e definitiva” (fls.248).
Registre-se, por oportuno, que o laudo pericial não foi
contrariado por outro trabalho técnico, tampouco apresenta imprecisão ou dúvida, de
sorte que se mostra hábil a orientar o julgamento do recurso e do reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
necessário.
Nesse contexto, evidencia-se o direito do segurado à
indenização acidentária, na medida em que as referidas sequelas na coluna e na
pelve lhe causam incapacidade parcial e permanente e apresentam nexo etiológico
com o trabalho desempenhado.
Portanto, in casu, cabível a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91, com termo inicial a partir do dia seguinte ao
da alta médica indevida, ou seja, 13.10.2018 (fls.298).
Releva notar que em ações acidentárias admite-se a
concessão de benefício diverso daquele postulado na inicial, ante a relevância da
questão social envolvida, sem que se configure julgamento extra petita. Para tanto,
evidentemente, devem estar satisfeitos os requisitos necessários à concessão do
benefício diverso do pleiteado, como ocorre na hipótese dos autos.
O auxílio-acidente ficará suspenso no caso de auxílio-
doença, previdenciário ou acidentário, concedido em razão das mesmas sequelas
(artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo, devendo
arcar, ainda, com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora. Ressalve-
se, todavia, que, por se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual
relativo à verba honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos
do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual Código de Processo Civil, observada a Súmula
n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Observe-se, ainda, que os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI n.
4.357, ocorrida em 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada em
25.03.2015. Anote-se que o IPCA-E deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento, em
20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia,
RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo
Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Em arremate, diante da manutenção da condenação,
ratifica-se a antecipação de tutela dantes concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor e mantém-se a sentença em sede de reexame necessário, com
observação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator